Tribunal: TJES
Processo: 0000770-30.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000770-30.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

APELADO: SOLE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL APÓS O RECEBIMENTO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO CRÉDITO. DESNECESSIDADE. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
À ação de cobrança se aplica o procedimento comum previsto no Título I do Livro I da Parte Especial do CPC, que, diferentemente da ação monitória (inciso I do § 2º do art. 700 do CPC) e do processo executivo (alínea b do inciso I do art. 798 do CPC), prescinde da apresentação de memória de cálculo ou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sendo suficiente a prova da existência da dívida.
Precedentes do TJES.

2)
A apresentação do contrato de abertura de crédito e o reconhecimento do negócio jurídico na contestação fazem prova da existência da dívida, limitada a controvérsia a aferir o
quantum debeatur.

3)
Descabe o indeferimento da inicial após o recebimento da contestação, por não se tratar de defeito que obsta a apreciação do pedido.

4)
O demonstrativo de cálculo não é documento indispensável à propositura da ação de cobrança (art. 320 do CPC), haja vista que a aferição do
quantum debeatur
pode ser suprimida na fase instrutória, após o saneamento e organização do processo.

5)

Recurso conhecido e provido. Sentença
anula
da.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o juízo
a quo
extinguiu a ação de cobrança em razão da falta de demonstrativo atualizado do débito, após intimar o autor a apresentar o documento em duas oportunidades (fls. 160/162 e 168).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia a averiguar se agiu corretamente o juízo
a quo
ao extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Como cediço, à ação de cobrança se aplica o
procedimento comum
previsto no Título I do Livro I da Parte Especial do CPC, que, diferentemente da ação monitória (inciso I do § 2º do art. 700 do CPC) e do processo executivo (alínea ‘b’ do inciso I do art. 798 do CPC), prescinde da apresentação de memória de cálculo ou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sendo suficiente a prova da existência da dívida.

É de se conferir:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. FILIAÇÃO À COOPERATIVA ADMITIDA. PLANILHA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. PROVA DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1 A juntada da ficha de matrícula assinada não se mostra necessária, pois a filiação foi expressamente admitida na notificação extrajudicial remetida pela Apelante. 2 - Os Acertos de Contas que acompanharam a petição inicial mencionaram o tipo de acidente (roubo ou colisão) e os veículos que deram ensejo aos rateios e o Fechamento de débitos/créditos consolidou os valores cobrados. 3 -
O procedimento da Ação de Cobrança, ao contrário da Ação de Execução, tramita pelo rito ordinário e não exige a apresentação do demonstrativo de evolução do débito, sendo suficiente a prova da sua existência
. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130063303, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Segundo consolidada jurisprudência do TJES, liquidez e certeza não são requisitos da ação de cobrança, mas pressupostos do feito executivo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL AÇÃO DE COBRANÇA PEDIDO CERTO E DETERMINADO REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO SÃO REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DESCONSTITUIR OS FATOS ACOSTADOS À PETIÇÃO INICIAL SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Não cabe falar em inépcia da petição inicial quando, além da clareza do pedido e da causa de pedir, o autor formula pedido certo e determinado em ação de cobrança, instruindo o feito, inclusive, com demonstrativo do débito cobrado. 2
Liquidez e certeza não são requisitos do procedimento comum ordinário da ação de cobrança; são, apenas, pressupostos do processo executivo
. 3 Ao réu compete o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, circunstância não observada no caso concreto, haja vista que as provas documentais amparam os fatos descritos na petição inicial. 4 Sentença mantida. 5 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 030150064423, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/03/2018, Data da Publicação no Diário: 26/03/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO AUTOR APÓS A PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA . INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é admitida a juntada de documento em qualquer fase do processo, mesmo aqueles que não são considerados como novos, desde que seja respeitado o princípio do contraditório e que não haja má-fé. 2. - Não há falar em sentença extra petita quando a lide é decidida nos estritos limites em que foi proposta. 3. -
A alegação do apelante de que os documentos juntados aos autos não atestam a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo está totalmente dissociada dos fundamentos do ato decisório haja vista não se tratar de ação de execução por quantia certa
, importando em violação ao princípio da dialeticidade. 4. - Hipótese em que restam devidamente comprovados os fatos constitutivos do direito do autor. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011110039283, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017)

Nesse contexto, a apresentação do contrato de abertura de crédito (fl. 47/48) e o reconhecimento do negócio jurídico na contestação fazem prova da existência da dívida, limitada a controvérsia a aferir o
quantum debeatur
.

Ademais, descabe o indeferimento da inicial após o recebimento da contestação, por não se tratar de defeito que obsta a apreciação do pedido, segundo se extrai da doutrina de
Fredie Didier Jr.
:

“
O indeferimento da petição inicial somente ocorre no início do processo: só há indeferimento liminar antes da ouvida do réu
.
Após a citação, o juiz não mais poderá indeferir a petição inicial, de resto já admitida, devendo, se vier a acolher alguma alegação do réu, extinguir o feito por outro motivo
. A inépcia, por exemplo, pode ser reconhecida a qualquer tempo, mesmo após a contestação, mas, nesse caso, não implicará indeferimento da petição, e, sim, no máximo, extinção do processo sem análise do mérito (art. 485, IV, CPC).

Essa é a característica que distingue o indeferimento da petição inicial das outras formas de extinção do processo. É o indeferimento uma hipótese especial de extinção do processo por falta de um ‘pressuposto processual’. A petição inicial válida é um requisito processual de validade, que, se não preenchido, implica extinção do processo sem exame do mérito.
Se o defeito se revelar macroscopicamente, é caso de indeferimento; se o magistrado tiver ouvido o réu para acolher a alegação de invalidade, não é mais o caso de indeferimento, mas sim de extinção com base no art. 485, IV, CPC.

[...]

O indeferimento da petição inicial é um dos casos de invalidade, má-formação, inépcia, defeito da petição inicial; por isso, essa decisão judicial não resolve o mérito da causa, limitando-se a reconhecer a impossibilidade de apreciação do pedido (art. 485, I, CPC)”.
(
In
: Curso de Direito Processual Civil – volume 1, 21
a
edição, Salvador: Jus Podivm, 2019, p. 652/653).

Nessa ordem de ideais, o demonstrativo de cálculo não é documento indispensável à propositura da ação de cobrança (art. 320 do CPC), haja vista que a aferição do
quantum debeatur
pode ser suprimida na fase instrutória, após o saneamento e organização do processo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

dou
provimento
para anular a sentença

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.